Tribunal: TJES
Processo: 0000177-59.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000177-59.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESTALEIRO VARETA-ME e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000177-59.2001.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
: BOA PRAÇA SUPERMERCADOS S/A

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA - Dr. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação de desapropriação, acolheu integralmente o laudo pericial oficial e fixou a indenização do imóvel expropriado em R$ 1.069.425,71. O ente público apelante pleiteia a redução do montante para R$ 466.303,11, sustentando que o valor arbitrado é exorbitante e que deve prevalecer o cálculo de seu assistente técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a revisão do valor da indenização fixado em sentença com base na prova técnica, diante da ausência de impugnação ao laudo pericial pelo ente expropriante no momento processual oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação específica ou de apresentação de quesitos suplementares ao laudo pericial no prazo legal configura a preclusão temporal, tornando a matéria técnica incontroversa e impedindo sua rediscussão em sede de apelação.

4. O laudo pericial oficial, elaborado por profissional de confiança do juízo e sob o crivo do contraditório, goza de presunção de imparcialidade e observou o Método Comparativo de Dados de Mercado (ABNT), prevalecendo sobre pareceres unilaterais apresentados extemporaneamente.

5. A manutenção do valor apurado pelo perito judicial assegura a observância ao princípio constitucional da justa indenização, inexistindo erro grosseiro ou dolo capaz de invalidar a prova técnica acolhida pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação contrária ao laudo pericial no momento oportuno configura preclusão consumativa, impedindo a rediscussão dos critérios técnicos e do valor da avaliação em sede recursal. 2. O laudo oficial, equidistante dos interesses das partes e tecnicamente fundamentado, prevalece sobre avaliações unilaterais que não lograram demonstrar vício na perícia judicial.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, art. 85, § 11; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 27, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 00042400720178080012, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câm. Cível, j. 27.01.2025; TJES, AC nº 00144818720108080011, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câm. Cível, j. 27.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Peço vista
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000177-59.2001.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
: BOA PRAÇA SUPERMERCADOS S/A

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA - Dr. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória, visando a reforma da sentença que fixou a indenização expropriatória com base no laudo do perito oficial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se ao valor da indenização fixada pelo Juízo a quo. O Município apelante sustenta que o montante de R$ 1.069.425,71 é excessivo e defende a prevalência do cálculo elaborado por seu assistente técnico, no valor de R$ 466.303,11.

Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão recursal encontra óbice na preclusão para impugnar o laudo pericial. Isso porque, o laudo pericial foi devidamente apresentado e as partes foram intimadas para se manifestarem. Ocorre que, no momento processual oportuno, o Ente Público não apresentou impugnação específica ou quesitos suplementares capazes de infirmar a conclusão do
expert
, tampouco requereu nova perícia ou esclarecimentos adicionais que pudessem justificar a revisão dos critérios adotados naquela fase instrutória.

Cumpre pontuar que a inércia da parte em impugnar o laudo pericial no prazo legal gera a preclusão da faculdade de discutir o conteúdo técnico da prova, tornando a questão incontroversa nos autos. Não se admite, em sede de apelação, a rediscussão de matéria probatória sobre a qual operou a preclusão, sob pena de violação à segurança jurídica e à marcha processual.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a ausência de manifestação contrária ao laudo pericial no momento oportuno configura preclusão consumativa, impedindo posterior contestação do conteúdo técnico do trabalho do perito. Senão, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO NO MOMENTO OPORTUNO . PRECLUSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL PROPORCIONAL. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA . RECURSO DESPROVIDO
. 1. Nos termos do art. 183 do CPC, a Fazenda Pública goza de prazo em dobro para a prática de atos processuais, e a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal, conforme art . 1.026 do CPC, razão pela qual se rejeita a preliminar de intempestividade. 2.
A ausência de manifestação contrária ao laudo pericial no momento oportuno, seguida de pedido de prosseguimento do feito, configura preclusão consumativa, impedindo posterior contestação do conteúdo técnico do laudo
. 3. Os honorários advocatícios, fixados em 2,5% (dois e meio por cento) sobre a diferença entre o valor ofertado e o arbitrado, observam os parâmetros do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei n. 3 .365/41, bem como a proporcionalidade, sendo adequados à complexidade da causa. 4. Os juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano foram fixados em conformidade com a tese firmada na ADI n. 2332/DF . 5. O mero exercício do direito de recorrer não configura litigância de má-fé, inexistindo abuso evidente por parte do Estado. 6. Recurso conhecido e desprovido . Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00042400720178080012, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, p. 17/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO E JUROS COMPENSATÓRIOS . REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e pelos requeridos, Ênio Louro de Moraes e outros, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de desapropriação, incorporando o bem imóvel ao patrimônio municipal e fixando o valor da indenização em R$ 827.110,76, com acréscimo de juros compensatórios de 12% ao ano, juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano e correção monetária pelo IPCA . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização fixado está correto e (ii) estabelecer o percentual adequado dos juros compensatórios incidentes sobre o valor da indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR O valor de R$ 827.110,76 é mantido, pois o laudo pericial foi elaborado com base emcritérios técnicos adequados e não foi impugnado pelo Município no momento oportuno, o que gerou preclusão lógica. Os juros compensatórios são fixados em 6% ao ano, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade de percentual superior. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município provido parcialmente quanto à redução dos juros compensatórios para 6% ao ano . Recurso dos requeridos desprovido. Tese de julgamento: Os juros compensatórios nas desapropriações devem ser de 6% ao ano, incidindo sobre a diferença entre 80% do valor ofertado pelo ente público e o valor final fixado na sentença.
A preclusão lógica impede o ente expropriante de impugnar o valor pericial quando previamente aceitou o laudo técnico.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei nº 3 .365/1941, art. 15-A. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2.332/DF, Rel . Min. Edson Fachin, j. 17.05 .2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.424.340/PR, Rel. Min . Sérgio Kukina, j. 02.03.2021; STJ, REsp nº 1 .696.748/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j . 19.12.2017; TJMG, AC nº 1.0689 .11.000256-5/001, Rel. Des. Versiani Penna, j . 18.04.2024; TJSP, AC nº 1005721-83.2017 .8.26.0077, Rela. Desa . Heloísa Mimessi, j. 08.02.2022 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00144818720108080011, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, p. 27/09/2024)

Ademais, o laudo pericial oficial goza de presunção de imparcialidade e equidistância dos interesses das partes, tendo sido elaborado por profissional de confiança do Juízo, sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, as alegações unilaterais do assistente técnico da parte, trazidas de forma extemporânea ou reiteradas em sede recursal sem o devido enfrentamento técnico no momento da instrução, não possuem força probante suficiente para desconstituir a avaliação oficial.

Com efeito, o perito judicial utilizou o Método Comparativo de Dados de Mercado, técnica consagrada pelas normas da ABNT para avaliação de imóveis urbanos, considerando as peculiaridades da região e do bem expropriado. A simples discordância do Município quanto às amostras utilizadas, sem a demonstração técnica tempestiva de erro grosseiro ou dolo, não autoriza a desconsideração do trabalho pericial.

Portanto, operada a preclusão quanto à impugnação do laudo e não havendo elementos robustos que indiquem vício na avaliação acolhida pela sentença, a manutenção do valor indenizatório é medida que se impõe, em observância ao princípio da justa indenização (art. 5º, XXIV, da Constituição Federal).

No que tange aos juros compensatórios e moratórios, bem como à correção monetária, a sentença observou os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, não havendo reparos a serem feitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

No tocante aos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), deixo de majorar a verba sucumbencial, tendo em vista que o percentual fixado na origem já atingiu o limite máximo de 5% (cinco por cento) previsto na legislação específica (art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR O VOTO DE RELATORIA

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da “ação de desapropriação” que move em desfavor de
BOA PRAÇA SUPERMERCADOS S/A
e
ESTALEIRO VARETA-ME
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao segundo requerido por ilegitimidade passiva e, no mérito, acolheu parcialmente a pretensão autoral para declarar desapropriada a área descrita na inicial, fixando o valor da indenização em R$ 1.069.425,71 (um milhão, sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos), adotando integralmente o laudo pericial judicial.

Nas razões recursais apresentadas, a parte recorrente aduz, em suma, que: (i) o valor homologado pela sentença exorbita o parâmetro da justa indenização, distanciando-se da realidade imobiliária da região; (ii) o perito judicial utilizou amostras de áreas nobres da capital para avaliar o terreno situado no Bairro Jesus de Nazareth, o qual não possui o alto valor comercial atribuído; (iii) o assistente técnico municipal demonstrou que o valor do metro quadrado para a localidade não deveria ultrapassar R$ 450,00, resultando em um montante total de R$ 446.303,11, valor este que entende ser o justo para a expropriação; e que (iv) a manutenção do valor sentenciado implicaria em enriquecimento sem causa dos expropriados em detrimento do erário municipal.

O nobre relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, votou pelo desprovimento do recurso interposto pela municipalidade, por compreender que “a inércia da parte em impugnar o laudo pericial no prazo legal gera a preclusão da faculdade de discutir o conteúdo técnico da prova, tornando a questão incontroversa nos autos”.

Acrescentou, ainda, que “o perito judicial utilizou o Método Comparativo de Dados de Mercado, técnica consagrada pelas normas da ABNT para avaliação de imóveis urbanos, considerando as peculiaridades da região e do bem expropriado”.

Em arremate, asseverou o eminente e culto relator que “no que tange aos juros compensatórios e moratórios, bem como à correção monetária, a sentença observou os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, não havendo reparos a serem feitos”.

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da irresignação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
reside na suposta inadequação das amostras utilizadas pelo perito oficial. O apelante sustenta que bairros com identidade similar ao de Jesus de Nazareth, como Santa Marta, Gurigica e São Cristóvão, possuem valores de metro quadrado inferiores a R$ 450,00, o que tornaria o laudo oficial exorbitante. Contudo, tal argumentação não prospera diante da análise técnica pormenorizada constante do Laudo Pericial de fls. 223/303.

Todavia, o trabalho realizado pelo
expert
nomeado pelo juízo não se limitou a uma comparação aritmética simplista. Pelo contrário, o laudo utilizou um robusto banco de dados composto por 190 (cento e noventa) amostras de variadas regiões da cidade. Mais do que o mero valor nominal do metro quadrado, a perícia judicial levou em conta a vocação das áreas e diversas variáveis intrínsecas e extrínsecas que compõem o preço de mercado, conforme as normas técnicas de avaliação imobiliária.

O argumento do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, fundado exclusivamente na média de valores de bairros circundantes, revela-se genérico e despreza a complexidade da composição de preços para fins de desapropriação. Ao focar apenas no teto de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por metro quadrado, o ente público desconsidera fatores como acessibilidade, potencial construtivo e a vocação da área expropriada, elementos estes que foram devidamente sopesados pelo perito. Acolher a tese municipal implicaria em desconstituir, sem base técnica equivalente, o minucioso estudo apresentado por perito nomeado pelo Juízo.

Assim,
ACOMPANHO
integralmente o voto de relatoria no sentido de
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.